Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005869-86.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BELUSSI - CPF: 111.480.631-53 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Ausência de Comprovação de Protesto do Título. Inovação recursal. Manutenção da Decisão Monocrática.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão da falta de comprovação do protesto do título.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática foi correta ao manter a extinção da execução fiscal por falta de protesto prévio do título, exigido para o ajuizamento da demanda.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução no 547/2024 exige a prévia tentativa de conciliação e o protesto do título para o ajuizamento de execução fiscal.

4. No caso concreto, o Município de Cáceres não comprovou adequadamente a efetivação do protesto, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, conforme as normas aplicáveis.

5. Documentos apresentados pelo ente municipal não possuem fé pública por não terem sido emitidos pela autoridade competente, não sendo aptos para comprovar a exigência legal.

6. O recurso de agravo interno, ao trazer documento não apreciado no juízo de origem, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Para o ajuizamento de execução fiscal é indispensável a comprovação do protesto do título, conforme exigido pela Resolução no 547/2024 do CNJ. A ausência dessa comprovação inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, ensejando sua extinção por falta de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o; Lei n.o 9.492/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184; STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 233890151):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1005869-86.2024.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ODAIR APARECIDO BELUSSI, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 232479160):

“
SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CACERES
, ambos qualificados nos autos, em que se busca a satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa, no valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sem delongas despiciendas, o caso é de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual de agir (art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil).

Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for abaixo do
quantum
mencionado.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial
versus
valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei no 12.767/2012.

Além disso, a decisão do STF foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais, como esta, são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2024, reuniu-se para elaborar e aprovar a minuta de resolução e publicou o
Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, relatado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Min. Luís Roberto Barroso,
com o objetivo de instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos de relevância para o presente caso:

Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

(...)

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Ainda, há de se observar que recentemente a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, que consubstanciou o ato acima, foi publicada nos exatos termos do que preconiza o tema de repercussão geral 1.184 do STF, o que autoriza a extinção da execução fiscal em situações como a destes autos, ante o efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

No caso dos autos, apesar da comprovação documental da tentativa de conciliação ou adotado solução administrativa ante a criação da Lei Municipal 3.192/2023 que dispõe sobre o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), observa-se que o ente municipal não demonstrou ter realizado protesto do título executado, há apenas informação (certidão emitida pela Procuradoria) que o débito foi levado a protesto através do portal CRA de Cuiabá, contudo não há comprovação do protesto efetivado.

Portanto, considerando que não foram previamente tomadas todas as providências necessárias para o ajuizamento da ação, conclui-se que não está configurado o interesse processual de agir.

Frise-se que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto,
Humberto Theodoro Júnior
leciona:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial.
Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'
. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59). Grifou-se

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e de modo que
INDEFIRO
a petição inicial por falta de interesse de agir, e julgo
EXTINTO
o feito
, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a triangularização processual não se aperfeiçoou.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente
.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”.(grifos no original)

A parte apelante aduz que comprovou o atendimento ao tema 1.184, do STF, pois adotou as providências administrativas.

Assim, requer o provimento do recurso, para: “reformar a sentença de 1a instância com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal, com a citação do Executado para pagamento da(s) CDA(s) descrita(s) na inicial no prazo legal
”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara cível da comarca de Cáceres, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 20.06.2024, em desfavor de ODAIR APARECIDO BELUSSI, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA n.o 9866/2024, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.334,92 (quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Em sequência, o magistrado determinou “a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 330, III e art. 485 incisos I e VI todos do Código de Processo Civil”.

O referido ente público manifestou-se no ID. 232479155 e 232479156, juntando documentos com o escopo de comprovar a adoção das referidas providências.

Sobreveio, então, a sentença, no dia 06.08.2024, que
indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC (ID. 232479160).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2o e 3o)
, quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1o).

A
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
, ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.o 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa.

§ 1o
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1o e 2o
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.

Extrai-se, da referida norma, que a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de “algum tipo de vantagem”, a exemplo do REFIS, ou, ainda, a notificação do executado para adimplir com o débito são providências capazes de satisfazer os requisitos exigidos pelo artigo 2o, da referida resolução.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.o 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3o, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

In casu
, verifica-se que

não

ocorreu o recebimento da inicial
pelo magistrado de origem. Logo, mostrava-se correto exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2o
e
3o, da referida resolução.

Verifica-se que o exequente comprovou a existência de lei geral de parcelamento com oferecimento de algum tipo de vantagem (ID. 232479155), logo, satisfeita a exigência do artigo 2o, acima transcrito.

Entretanto,
não
comprovou a
efetivação do protesto
com base na certidão juntada

(ID. 232479156), portanto,
descumprido o requisito do artigo 3o
, dantes reproduzido.

Frisa-se que a referida certidão foi lavrada pela própria procuradoria e apenas atesta que os “teve débitos da CDA 5416/2021,
enviado em 27/06/2022
, ao IPTB - Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros através do portal CRA Cuiabá, para realização de protesto de títulos, uma vez que não fora constatado o pagamento no prazo legal”.

Logo, conforme pontuou a magistrada de origem, o referido documento apenas
relata o envio
ao referido órgão, mas
não
evidencia que o protesto chegou a ser efetivado pelo Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB).

Ademais, frisa-se que, a despeito de ser elaborada por funcionário público,
não
foi emitida pelo órgão competente, porquanto havia a necessidade de ser juntada
certidão de autoria do IPTB
, para comprovar a efetivação do protesto.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante
alega
, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não reflete a realidade fática dos autos, uma vez que houve a devida comprovação do protesto da certidão de dívida ativa por ocasião da emenda à petição inicial, em conformidade com o entendimento firmado no Tema n.o 1.184, fato que não foi devidamente considerado nas decisões prolatadas.

Além disso, sustenta que, para corroborar suas alegações, anexou ao presente recurso um extrato extraído do portal da Central de Remessa de Arquivos do Município de Cuiabá, demonstrando a efetivação do protesto, conforme atestado pela certidão expedida pela Procuradoria e juntada à emenda inicial.

Diante disso, assevera que adotou todas as medidas administrativas previstas no Tema n.o 1.187, oportunizando aos contribuintes inadimplentes, cujas dívidas tributárias e não tributárias estão inscritas em dívida ativa, a possibilidade de quitação voluntária, com a concessão de descontos sobre multas, juros e encargos, além de ter procedido ao prévio protesto do título exequendo.

Argumenta que não se configura qualquer omissão ou desídia por parte do ente público que justificasse o indeferimento da petição inicial, haja vista a comprovação do protesto, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade e fé pública atribuída ao documento emitido pela Fazenda Pública Municipal.

Consigna, ainda, a legitimidade do pleito e do procedimento adotado pela municipalidade, ressaltando a imprescindibilidade do ajuizamento da execução fiscal para resguardar os interesses do erário.

Pontua, ademais, que se impõe a reforma da decisão monocrática vergastada, com a consequente anulação da sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, a fim de que seja determinada a regular tramitação da execução fiscal, mediante a citação da parte executada e a realização dos atos constritivos necessários ao integral adimplemento do crédito tributário.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) A
retratação

da decisão monocrática; ou

B) Ante os argumentos ora expendidos, requer que a Douta Câmara digne-se a manifestar, com a prudência e sabedoria que lhe é peculiar, sobre os pontos ora cotejados, a fim de dar
PROVIMENTO
ao presente recurso, para anular a decisão monocrática, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, pois demonstrando o cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184,
tanto que se anexa documento retirado do sistema do CRA/MT, que permite ratificar a veracidade da certidão emitida via Sistema Tributário Administrativo Municipal.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento

ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
(ID. 233890151).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, o Supremo Tribunal Federal,
ao analisar o Tema no 1.184 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 1355208, consolidou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme a tese fixada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.o 547, datada de 22 de fevereiro de 2024, estabeleceu medidas para promover a racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Dentre as disposições dessa normativa, destacam-se as previstas nos arts. 2o e 3o, da mencionada resolução, as quais estabelecem os requisitos para a propositura da ação de execução fiscal, bem como disciplinam a extinção das demandas em trâmite. Veja-se:

"
Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto
:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”. (grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que para o ajuizamento das execuções fiscais, o ente público deve observar as medidas administrativas prévias, incluindo a tentativa de conciliação e o protesto do título, conforme disposto nos artigos supratranscritos.

No caso concreto, embora o Município de Cáceres tenha demonstrado a existência de lei municipal que institui programa de parcelamento (REFIS), cumprindo a exigência prevista no art. 2o da referida resolução, não houve comprovação adequada da efetivação do protesto do título, conforme exigido pelo art. 3o.

Ademais, as certidões apresentadas pelo ente municipal (IDs 232479156, 232479157, 232479158 e 232479159) atestam apenas o envio do título ao Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB) para protesto, sem comprovar sua efetivação, o que é essencial para o prosseguimento da execução fiscal.

Além disso, cumpre ressaltar que as certidões mencionadas, apesar de emitidas por funcionário público, no caso o Procurador Municipal, não foram expedidas pelo órgão competente, sendo necessária a apresentação de certidões emitidas diretamente pelo IPTB, em conformidade com o previsto na Lei n.o 9.492/1997.

Dessa forma, por não terem sido emitidas pelo órgão e autoridade competentes, os documentos supramencionados não gozam de fé pública e, consequentemente, não são suficientes para comprovar a efetivação do protesto.

Por outro lado, revela-se inviável a análise da ficha de título anexada no ID. 235143179, considerando que tal documento não foi submetido à discussão ou apreciação pelo juízo de primeira instância, tampouco pela decisão monocrática recorrida, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Confira-se:

"
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)
”. (grifos nossos)

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024